Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PONTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil - CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. Preliminar afastada.

2. Não há se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. Preliminar rejeitada.

3. Rejeita-se o pedido de suspensão do curso processual, tendo em vista que o presente processo não se amolda à hipótese prevista no tema 1.033 da sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Preliminar rejeitada.

4. O Decreto no 20.910/1932 prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobranças de dívidas da Fazenda Pública, incluindo nestas as pretensões relacionadas ao regime administrativo próprio dos servidores do Distrito Federal.

5. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação.

6. Diante da inexistência de título executivo constituído, bem como necessária a comprovação individual quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação, a execução coletiva proposta pelo sindicato não teve o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento individual do cumprimento de sentença.

7. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.